Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. MATÉRIA ANALISADA E INDEFERIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.

1. Embora o d. Juízo a quo tenha entendido pelo não cabimento dos embargos à execução em substituição à impugnação à penhora, a matéria abordada pelo executado foi devidamente analisada, concluindo-se pelo seu indeferimento, não havendo falar em cassação de sentença.

2. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária, não sendo o caso dos autos.

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.